Tribunal: STF
Processo: HC 233684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Roberto Pecini, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.052.836/MS.



    A impetrante afirma que o paciente “foi condenado à reprimenda de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção pelos delitos tipificados no art. 2º da Lei 8176/91 e art. 55 da Lei 9605/98, em regime inicial aberto, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos.”



    Aduz que “Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual fora desprovido. Com isso, foram opostos embargos de declaração pela defesa, os quais foram rejeitados.”



    Assere que “em sede de recurso especial expôs que houve violação ao art. 28-A do CPP, arguindo haver a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, uma vez que “inexiste obstáculo temporal rígido ou marco para sua proposição” e que o recorrente “preenche todos os requisitos previstos no referido dispositivo” fazendo, portanto, jus à propositura do acordo de não persecução penal.”



    O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus para que seja reconhecida a possibilidade da proposta de acordo de não persecução penal. b) que seja deferida liminar uma vez que a ilegalidade é patente, comprovada nos documentos anexos, devendo ser obstada sob pena de gravame ao acusado. c) Seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão a impetrante.



    Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno.



    A Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 231.789, de minha relatoria, em julgamento encerrado no dia 18.10.2023, firmou o entendimento que o acordo de não persecução penal é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado, mas que a parte deve ter requerido na primeira oportunidade que teve de falar nos autos após a vigência do instituto. Transcrevo a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo não provido.



    Conforme anteriormente destacado sobre o efeito da natureza híbrida e o da eficácia retroativa do ANPP, tanto a acusação quanto a defesa deveriam, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção nos autos. O comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, vedado o requerimento extemporâneo. 



    Logo, se o suspeito/investigado/acusado deixou de se opor tempestivamente quanto à negativa explícita ou implícita do ANPP, responsabiliza-se pelo comportamento omissivo (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020), razão por que não pode requerer a incidência depois da realização de atos subsequentes, ou seja, iniciada a instrução ou proferida a sentença; a conduta significa violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. 



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    Da leitura dos autos, verifico que a Defensoria Pública da União interpôs apelação em 14.7.2021, e nada falou a respeito do ANPP. (eDOC 6, p. 6)



    Somente veio a falar no recurso especial, a demonstrar a completa inadmissibilidade do pedido.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente